Tribunal: TJES
Processo: 5000706-88.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000706-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR SANTOS SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000706-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR SANTOS SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) PACIENTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327, MAURO SILVESTRE DOS SANTOS - ES29559-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ARTES. 312 E 315 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CPP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Prisão em flagrante realizada em 25/11/2025, com apreensão de entorpecentes no interior de veículo conduzido pelo paciente, posteriormente mantida em audiência de custódia.

Decisão que manteve a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e das circunstâncias do flagrante.

Impetração sustentando ausência de fumus comissi delicti, nulidade da fundamentação do decreto prisional, inexistência de periculum libertatis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, substituição por prisão domiciliar.

Pedido liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a justificar a prisão preventiva; (ii) saber se a decisão que decretou a custódia cautelar apresenta fundamentação concreta e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal; (iii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante e pelos autos de apreensão, que registram a localização de expressiva quantidade de entorpecentes no veículo conduzido pelo paciente.
9. Os indícios de autoria decorrem do contexto fático do flagrante, da condução do automóvel utilizado para o transporte da droga e da apreensão de objetos relacionados à mercancia ilícita, sendo inviável, em habeas corpus, o aprofundado revolvimento fático-probatório necessário para acolher a tese de desconhecimento do conteúdo transportado.
10. A utilização inicial de denúncia anônima não macula a prisão preventiva quando a custódia se apoia em elementos concretos colhidos em diligência policial, que superam a mera notícia apócrifa.
11. O decreto prisional apresentou fundamentação suficiente e individualizada, lastreada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos e pelo contexto indicativo de atuação organizada, atendendo às exigências dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.
12. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública.
13. O periculum libertatis resta configurado diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, do uso de veículo para o transporte do entorpecente e do risco de reiteração delitiva.
14. A prisão preventiva, no caso, possui natureza cautelar e não configura antecipação de pena.
15. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, exige demonstração da imprescindibilidade do agente aos cuidados da prole, circunstância não comprovada nos autos.
16. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco concreto identificado, diante da dinâmica delitiva apurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública é legítima quando amparada em elementos concretos extraídos do flagrante, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o contexto indicativo de atuação organizada, sendo insuficientes, por si sós, condições pessoais favoráveis ou a condição de genitor para afastar a custódia cautelar ou autorizar a prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX.
Código de Processo Penal, arts. 312, 315 e 318.
Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Victor Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo nº 5016700-60.2025.8.08.0011.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva em audiência de custódia.

A decisão impugnada manteve a segregação cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e das circunstâncias do flagrante.

Na impetração, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de
fumus comissi delicti
, ao argumento de que o paciente exercia atividade lícita como motorista de aplicativo e apenas conduzia veículo utilizado para transporte de passageiro, desconhecendo o conteúdo ilícito existente na bolsa localizada aos pés deste.

Afirma ausência de prova de ciência, domínio do fato ou adesão à suposta empreitada criminosa, ressaltando que a maior parte dos entorpecentes e demais objetos relacionados ao tráfico foi encontrada exclusivamente na residência do corréu.

A defesa alega, ainda, nulidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e individualizada, afirmando que a decisão se apoiou em considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito e em denúncia anônima não corroborada por diligências investigativas prévias. Sustenta violação aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aponta, também, inexistência de
periculum libertatis
, destacando condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de trabalho lícito, afirmando que tais circunstâncias afastariam risco de fuga ou de reiteração delitiva e autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

De forma subsidiária, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente é pai de cinco filhos menores, incluindo uma recém-nascida, sendo responsável pelo sustento do núcleo familiar, circunstância que, segundo a defesa, tornaria imprescindível sua presença no lar.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer subscrito pelo 8º Procurador de Justiça Especial, Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Victor Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do processo nº 5016700-60.2025.8.08.0011.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/11/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva em audiência de custódia.

A decisão impugnada manteve a segregação cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e das circunstâncias do flagrante.

Na impetração, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de
fumus comissi delicti
, ao argumento de que o paciente exercia atividade lícita como motorista de aplicativo e apenas conduzia veículo utilizado para transporte de passageiro, desconhecendo o conteúdo ilícito existente na bolsa localizada aos pés deste.

Afirma ausência de prova de ciência, domínio do fato ou adesão à suposta empreitada criminosa, ressaltando que a maior parte dos entorpecentes e demais objetos relacionados ao tráfico foi encontrada exclusivamente na residência do corréu.

A defesa alega, ainda, nulidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e individualizada, afirmando que a decisão se apoiou em considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito e em denúncia anônima não corroborada por diligências investigativas prévias. Sustenta violação aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aponta, também, inexistência de
periculum libertatis
, destacando condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de trabalho lícito, afirmando que tais circunstâncias afastariam risco de fuga ou de reiteração delitiva e autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

De forma subsidiária, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente é pai de cinco filhos menores, incluindo uma recém-nascida, sendo responsável pelo sustento do núcleo familiar, circunstância que, segundo a defesa, tornaria imprescindível sua presença no lar.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer subscrito pelo 8º Procurador de Justiça Especial, Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO:-

Eu saúdo os Eminentes senhores Desembargadores, o Desembargador Presidente e os demais.

Inicialmente, a defesa do paciente registra a honra de poder sustentar perante este Egrégio Tribunal, reconhecendo a elevadíssimo padrão do nosso estado, que é referência nacional.

Eminentes julgadores, o que a gente vai abordar aqui hoje, no âmbito deste
h
abeas
c
orpus
em favor do Victor, não é apenas uma ilegalidade formal de um decreto prisional. O que está aqui em análise, é a manutenção de uma prisão cautelar que na prática se sustenta meramente em presunções, e não apenas presunções, mas presunções que são frágeis, hiperfrágeis, e desprovidas de qualquer base empírica concreta. Isso, com o devido respeito, entra em rota de colisão direta com um modelo constitucional de persecução penal, que é intrínseco ao estado democrático e de direito brasileiro.

Trata-se de um paciente que, além de ser primário, de ser trabalhador, motorista de aplicativo e pai de 5 (cinco) filhos menores, um deles, inclusive, recém-nascido, conforme as certidões acostadas aos autos do
h
abeas
c
orpus
, ele permanece preso sem que haja uma demonstração, Excelências, uma demonstração minimamente concreta da sua vinculação com o fato delituoso.

Como a gente extrai do teor da denúncia, nas ocasiões que originaram o processo em si, esse paciente, que é motorista de aplicativo, estava trabalhando, exercendo sua atividade lícita, quando ele foi abordado conduzindo um passageiro, e durante essa abordagem foram encontrados, supostamente, encontrados entorpecentes, não com paciente, não sob a sua posse direta, mas posicionados exclusivamente aos pés do passageiro. E a partir desse cenário, construiu-se, Excelência, uma imputação que acabou por alcançar o motorista sem que haja, dentro desses autos, dentro dessa abordagem ou da investigação, qualquer elemento concreto que vincule, que mostre que ele tivesse ciência desse conteúdo transportado ou eventual participação na prática criminosa.

Então, Excelências, com a devida vênia, o que a gente tem aqui não é um caso complexo, do ponto de vista probatório. Tem-se tem aqui um salto lógico. Parte-se da existência da droga para se então presumir a participação de quem estava no veículo, sem a devida demonstração, que o processo penal exige, da individualização da conduta. E é justamente esse salto, essa passagem suspeita, aliás, essa passagem de suspeito para já uma conclusão que precisa ser enfrentada por esse Tribunal.

Então o contexto fático não é complexo, Excelências. É um contexto relativamente simples, e é justamente por isso que ele é tão frágil.

O paciente estava no regular exercício de uma profissão lícita, transportando um passageiro, e aí durante essa abordagem, como mencionei, foram encontrados, supostamente encontrados, esses entorpecentes posicionados exclusivamente nos pés desse terceiro. Não estavam com o paciente, não estavam sob sua posse, nem sob seu domínio, e ainda assim, nobre dos julgadores, a prisão em flagrante foi convertida em preventivo. Com base em quê? Na gravidade abstrata do delito, e uma denúncia anônima, que não foi corroborada por elementos probatórios e, conforme até acostei no âmbito do
h
abeas
c
orpus
, a gente sabe que a denúncia anônima pode, sim, ser utilizada, ela pode, sim, ser considerada, mas ela ser minimamente corroborada por outros elementos para que tenham uma fundamentação, não apenas em se tratando de condenação, mas também se tratando de um claustro preventivo que, como a gente sabe, é exceção dentro do Estado Democrático de Direito. A prisão preventiva não é a regra, ela é a exceção.

Eminentes Desembargadores, a gente sabe que a prisão preventiva exige a presença simultânea de dois requisitos o
f
umus
c
ommissi
d
elicti
e o
periculum libertati
s
, em ambos, nesse caso, a gente percebe uma fragilidade.

No que tange ao
f
umus
c
ommissi
d
elicti
, o que a gente percebe é que não há prova de ciência, não há prova de domínio do fato e nem de adesão à conduta daqueles terceiros, e há tão somente a presença daquele paciente dentro do veículo que é do paciente. Só isso.

Eminentes julgadores, transformar essa circunstância, essa mera coexistência de presença, de estar prestando uma convida para uma pessoa, transformar isso em um indício de autoria, na prática é admitir uma responsabilidade penal do réu, ora paciente, por presunção. Isso é perigosíssimo, isso não é compatível com o nosso processo penal, com o nosso estado de direito.

Então, essa tentativa de vinculação do paciente com essa suposta estrutura criminosa se ancora exclusivamente em uma denúncia anônima, na prática. E fora isso, é apenas conjectura, apenas uma ilação, e, volto a repetir, isso não se admite dentro do nosso modelo processual.

Eminentes julgadores, também a gente precisa tratar aqui de um ponto que naturalmente chama a atenção deste colegiado, chama atenção do juiz de primeiro piso ou de qualquer pessoa que maneja esse processo que seria a quantidade de entorpecentes apreendida. Não é uma quantidade que é pequena. A defesa não ignora esse fato e nem busca minimizar, porque a credibilidade da sustentação passa pelo reconhecimento franco dos elementos dos autos. O que a gente afirma, o que a defesa do paciente Victor afirma de forma veemente, contudo, é que essa expressividade da quantidade, por si só, não resolve a questão jurídica que é posta aqui em julgamento. A gravidade do cenário, isolada, sem um elemento que vincule com o sujeito, que vincule com o indício mínimo de autoria, ele não autoriza a expansão automática dessa responsabilidade penal.

Então, o ponto central aqui não é a dimensão do fato em abstrato, não é a quantidade de entorpecentes, mas a existência de elementos concretos que vinculem esse cenário de gravidade, que a gente não nega, a gente falou, que o vinculem com o paciente. Não existe essa vinculação.

E aqui a gente faz uma ressalva técnica indispensável. O que se está adentrando aqui, em matéria de vinculação de autoria, não é na intenção de julgar o mérito, porque, sabidamente, o
habeas corpus
não seria via adequada para o exame exauriente de provas. O que a gente faz aqui, abordando essa questão da autoria, é algo mais básico. É mostrando que esse vínculo, por não existir, não seria capaz de sustentar a prisão preventiva do paciente.

E a pergunta juridicamente correta, portanto, não seria se a quantidade é relevante, mas se há prova de que o paciente tinha ciência, domínio ou participação sobre essa substância. E a resposta, conforme a gente percebe dos autos, é negativa. Notoriamente negativa.

Toda carga expressiva que foi encontrada, foi encontrada em um outro local. O que foi encontrado próximo ao paciente, foi perto dos pés do passageiro, fora da esfera de domínio dele. Então a gente aqui tem uma desvinculação dupla. O contexto de quantidade expressiva estava distante do paciente e o contexto mínimo ali de entorpecente, que a gente poderia muito forçosamente atribuir em tese, a título meramente hipotético do paciente, também seria algo forçoso, não estaria dentro da esfera de conduta dele.

Então, ainda que a gente superasse essa deficiência, que a gente se admite apenas por argumentar, também não se sustenta o
periculum libertatis
também, além da falta do
f
umus
c
ommissi
d
elicti
, porque, como já mencionei, o paciente é primário, ele possui residência fixa, ele possui atividade laboral ilícita e ainda tem vínculos familiares sólidos. A decisão que manteve a prisão não apontou em nenhum momento o risco concreto. Não existe risco em instrução, não existe risco de fuga, não existe risco de reiteração delitiva. O que existe, nobres julgadores, é uma decisão baseada em fórmulas que são, na prática, genéricas e replicáveis a qualquer caso quase que de maneira automática, sem individualização. Isso viola diretamente o que preceitua os artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Então, Eminente Desembargadores, a prisão preventiva é uma medida excepcional e que só se legitima quando necessária, e isso não é o que se verifica no caso em tela.

E, a título de pedido subsidiário, conforme consta do bojo do
habeas corpus
, a defesa trouxe certidões de nascimento, uma base documental sólida e profundamente lastreada, restando demonstrado que o paciente é pai de 5 (cinco) filhos menores, e um deles é uma criança recém-nascida, a genitora se encontra em situação de desemprego, e ele é o único provedor. Então a manutenção dessa prisão não atinge apenas o paciente, ela atinge diretamente crianças em situação de vulnerabilidade, que não possuem culpa de nada, são seres completamente inocentes. E aqui não se trata de retórica ou nem de argumentação vazia, Excelências. A gente tá falando de uma questão técnica, porque a Constituição Federal, a nossa lei maior, sabidamente, estabelece o princípio da proteção absoluta e integral da criança. E o Código de Processo Penal, como um reverbério dessa proteção à criança e adolescente, prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar nesses casos, conforme consta nosso pedido subsidiário. E no que tange aos fatos que consubstanciam esse direito, eles se encontram, conforme falei, vastamente lastreados no âmbito deste
habeas corpus
.

Então, o que a gente conclui, nobres julgadores, em primeiro lugar, é que a prisão preventiva do paciente não possui lastro mínimo, porque independente de gravidade, independente de repercussão, a gente não tem nenhum elemento sólido conectando a pessoa do paciente, nenhum elemento, assim... vigoroso que o conecte com esse outro cenário, principalmente com o cenário mais grave, não existe nada sólido, apenas uma denúncia anônima, que é um elemento frágil, que precisa de ser corroborado, coisa que não aconteceu.

Então a gente conclui que essa prisão deve ser revogada, e é o nosso pedido primário aqui. E, secundariamente, pelo princípio da eventualidade, a gente requer a prisão domiciliar do paciente, por conta dessa paternidade desses 5 (cinco) filhos, por conta de ser o arrimo de família, por conta do desemprego da genitora e por conta dessas crianças, ainda que de maneira indireta, serem atingidas por essa prisão do Victor. Então, a gente não tá falando aqui apenas de um direito do cidadão, que já é algo grave, do direito à presunção de inocência, a gente fala aqui do direito de crianças que independente de qualquer coisa elas não tem culpa de nada, e elas precisam da provisão do pai, uma provisão ilícita, legítima, comprovada.

Então, a título de pedido subsidiário, a defesa pugna pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar. E, feitas essas considerações, nós reiteramos aqui todos os pedidos do
habeas corpus
, e saúdo mais uma vez Vossas Excelências, agradeço e desejo uma boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.

Como sempre procedo, em havendo sustentação, peço retorno dos autos para apreciação cuidadosa de toda a argumentação produzida a partir da Tribuna. Trarei a julgamento na próxima sessão.

*

rfv
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO
:
08/04/26

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Victor Santos Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, em contexto de tráfico de drogas, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, postulando-se a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

A controvérsia devolvida a julgamento exige exame concatenado das teses defensivas, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sem perder de vista a natureza excepcional do writ e os limites cognitivos próprios da via eleita.

De início, não prospera a alegação de ausência de
fumus comissi delicti.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pelos autos de apreensão, que registram a localização de quinze tabletes de maconha no interior do veículo conduzido pelo paciente, além de porções de outros entorpecentes.

Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem do próprio contexto fático do flagrante, no qual o paciente exercia a condução do automóvel utilizado para transporte da droga, bem como da apreensão de máquina de cartão de crédito em nome próprio, elemento que, em juízo inicial, guarda pertinência com a dinâmica da mercancia ilícita.

A tese defensiva de desconhecimento do conteúdo transportado e de atuação exclusiva como motorista de aplicativo demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

A análise exauriente acerca de ciência, domínio do fato ou adesão subjetiva à conduta imputada insere-se no âmbito da instrução criminal e do julgamento de mérito da ação penal, não sendo possível, neste momento processual, infirmar os indícios colhidos no flagrante.

Também não se acolhe o argumento de que a prisão preventiva estaria lastreada exclusivamente em denúncia anônima.

Embora informações dessa natureza tenham servido de ponto de partida à atuação policial, a custódia cautelar foi mantida com base em elementos concretos extraídos da diligência, notadamente a quantidade de droga apreendida no veículo conduzido pelo paciente e a correlação com estrutura de traficância revelada na continuidade da ação policial.

Há, portanto, substrato empírico autônomo que supera a mera notícia apócrifa, afastando a alegada ilegalidade.

No que se refere à fundamentação do decreto prisional, verifica-se que a decisão impugnada explicitou, de forma suficiente para esta fase processual, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como pelo contexto indicativo de atuação organizada.

Não se trata de motivação genérica ou abstrata, mas de juízo ancorado em dados objetivos do caso, em consonância com os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não possui o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta no sentido de que tais circunstâncias devem ser sopesadas no conjunto do caso, não prevalecendo sobre a necessidade da medida extrema quando esta se mostra adequada e proporcional.

Igualmente não se evidencia ausência de
periculum libertatis
.

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, associada à expressiva quantidade de entorpecente apreendida e ao uso de veículo para transporte, revela risco concreto de reiteração delitiva e justifica a contenção cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

A prisão preventiva, nesse contexto, não assume caráter de antecipação de pena, mas de instrumento legítimo de tutela cautelar.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, a simples condição de genitor de filhos menores não autoriza, por si só, a concessão da medida.

A norma exige demonstração de imprescindibilidade aos cuidados da prole ou exclusividade na assistência, circunstância não comprovada de forma idônea nos autos. As certidões de nascimento evidenciam vínculo familiar, mas não demonstram impossibilidade de cuidado por outro responsável legal, nem afastam, por si, a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade concreta do fato imputado.

Também não se mostram adequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

A dinâmica delitiva descrita e os elementos colhidos no flagrante indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para neutralizar o risco concreto identificado, esvaziando a finalidade preventiva da tutela cautelar penal.

Diante desse cenário, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, a ordem não merece acolhimento.

Por tais fundamentos,
denego a ordem
, mantendo hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de Victor Santos Silva.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000706-88.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR SANTOS SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogados do(a) PACIENTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO - ES28327, MAURO SILVESTRE DOS SANTOS - ES29559-A

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Victor Santos Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, em contexto de tráfico de drogas, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, postulando-se a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

A controvérsia devolvida a julgamento exige exame concatenado das teses defensivas, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sem perder de vista a natureza excepcional do writ e os limites cognitivos próprios da via eleita.

De início, não prospera a alegação de ausência de
fumus comissi delicti.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e pelos autos de apreensão, que registram a localização de quinze tabletes de maconha no interior do veículo conduzido pelo paciente, além de porções de outros entorpecentes.

Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem do próprio contexto fático do flagrante, no qual o paciente exercia a condução do automóvel utilizado para transporte da droga, bem como da apreensão de máquina de cartão de crédito em nome próprio, elemento que, em juízo inicial, guarda pertinência com a dinâmica da mercancia ilícita.

A tese defensiva de desconhecimento do conteúdo transportado e de atuação exclusiva como motorista de aplicativo demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

A análise exauriente acerca de ciência, domínio do fato ou adesão subjetiva à conduta imputada insere-se no âmbito da instrução criminal e do julgamento de mérito da ação penal, não sendo possível, neste momento processual, infirmar os indícios colhidos no flagrante.

Também não se acolhe o argumento de que a prisão preventiva estaria lastreada exclusivamente em denúncia anônima.

Embora informações dessa natureza tenham servido de ponto de partida à atuação policial, a custódia cautelar foi mantida com base em elementos concretos extraídos da diligência, notadamente a quantidade de droga apreendida no veículo conduzido pelo paciente e a correlação com estrutura de traficância revelada na continuidade da ação policial.

Há, portanto, substrato empírico autônomo que supera a mera notícia apócrifa, afastando a alegada ilegalidade.

No que se refere à fundamentação do decreto prisional, verifica-se que a decisão impugnada explicitou, de forma suficiente para esta fase processual, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como pelo contexto indicativo de atuação organizada.

Não se trata de motivação genérica ou abstrata, mas de juízo ancorado em dados objetivos do caso, em consonância com os arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, embora relevantes, não possui o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco à ordem pública.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta no sentido de que tais circunstâncias devem ser sopesadas no conjunto do caso, não prevalecendo sobre a necessidade da medida extrema quando esta se mostra adequada e proporcional.

Igualmente não se evidencia ausência de
periculum libertatis
.

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, associada à expressiva quantidade de entorpecente apreendida e ao uso de veículo para transporte, revela risco concreto de reiteração delitiva e justifica a contenção cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

A prisão preventiva, nesse contexto, não assume caráter de antecipação de pena, mas de instrumento legítimo de tutela cautelar.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, a simples condição de genitor de filhos menores não autoriza, por si só, a concessão da medida.

A norma exige demonstração de imprescindibilidade aos cuidados da prole ou exclusividade na assistência, circunstância não comprovada de forma idônea nos autos. As certidões de nascimento evidenciam vínculo familiar, mas não demonstram impossibilidade de cuidado por outro responsável legal, nem afastam, por si, a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade concreta do fato imputado.

Também não se mostram adequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

A dinâmica delitiva descrita e os elementos colhidos no flagrante indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para neutralizar o risco concreto identificado, esvaziando a finalidade preventiva da tutela cautelar penal.

Diante desse cenário, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, a ordem não merece acolhimento.

Por tais fundamentos,
denego a ordem
, mantendo hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de Victor Santos Silva.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.